Tribunal: TJBA
Processo: 0500773-64.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500773-64.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Jhennyfer Lohanny Alves da Silva Representada Por Suele Rafael Alves

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM, BRENO LEITE VIANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA
PÚBLICA.
VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE AO
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0500773-64.2016.8.05.0146
, em que EMBARGANTE
DEFENSORIA PÚBLICA
e EMBARGADO
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
DESACOLHER OS EMBARGOS.